Tribunal: TJES
Processo: 0000243-02.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000243-02.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DELICE DO CARMO MAIA DA SILVA

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.

2. Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000243-02.2021.8.08.0036

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: DELICE DO CARMO MAIA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação por danos materiais e morais” ajuizada por DELICE DO CARMO MAIA DA SILVA, ora Apelada, em face de BANCO BMG S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 158/161, integrada pela decisão 193, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, quanto ao cartão de crédito de nº 12406923, assim como os débitos concernentes a essa relação, bem como (ii) condenar o Apelante à repetição em indébito, no valor de R$ 5.610,00 (cinco mil, seiscentos e dez reais), com atualização monetária a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 177/184v, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que os contratos são legítimos, não havendo que se falar em restituição de qualquer valor. Requer, ainda, a reforma da condenação ao pagamento de danos morais ou, sucessivamente, a redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado às fls. 195/198, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000243-02.2021.8.08.0036

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: DELICE DO CARMO MAIA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação por danos materiais e morais” ajuizada por DELICE DO CARMO MAIA DA SILVA, ora Apelada, em face de BANCO BMG S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 158/161, integrada pela decisão 193, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, quanto ao cartão de crédito de nº 12406923, assim como os débitos concernentes a essa relação, bem como (ii) condenar o Apelante à repetição em indébito, no valor de R$ 5.610,00 (cinco mil, seiscentos e dez reais), com atualização monetária a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 177/184v, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que os contratos são legítimos, não havendo que se falar em restituição de qualquer valor. Requer, ainda, a reforma da condenação ao pagamento de danos morais ou, sucessivamente, a redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada às fls. 195/198, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante cediço, o negócio jurídico objeto dos presentes autos,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o
desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Todavia, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a sua anulação, pelas razões que passo a expor.

Extrai-se dos autos que a Apelada alega, na causa de pedir da presente ação, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário a título de cobrança mínima pelo uso de cartão de crédito consignado.

O Apelante, por sua vez, afirma que as partes firmaram contrato, razão pela qual a alegação de nulidade deduzida pela Apelada seria desprovida de fundamentação lógica e razoável.

Todavia, extrai-se dos autos que o Apelante, ao defender a existência de contrato firmado entre as partes, não comprovou, de forma suficiente, que a contratação se dera, efetivamente, com a Apelada.

À luz de tais considerações, forçoso concluir pelo acerto da sentença ao proclamar a nulidade do negócio jurídico, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Noutro giro, os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelada ensejam o reconhecimento do dano moral indenizável, consoante tem entendido este órgão julgador na apreciação de recursos simétricos.

Entretanto, penso que o valor arbitrado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto, sobretudo pela ausência de qualquer relato sobre outras consequências advindas da mera cobrança nos proventos de aposentadoria, tal como a negativação da Apelada.

Com efeito, para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Este é o entendimento desta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0014078-64.2019.8.08.0024, ocorrido em 15.03.2023, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não bastasse o acervo probatório constante dos autos, o próprio banco reconhece em suas razões recursais que no caso vertente
“[...]ambos, Banco e Autor, foram vitimas de fraude[...]”,
o que denota o acerto da sentença ao declarar a inexistência do débito do autor em relação ao recorrente, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

2. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), devendo ser observada a modulação de efeitos prevista no referido julgado.

3
.
A quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), contudo, revela-se desarrazoada ante as peculiaridades do caso e destoa da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados, motivo pelo qual deve ser reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e as astreintes devem ser limitadas ao valor do contrato versado na lide.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(...)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a contar da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões